Tribunal: TJBA
Processo: 0503677-56.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503677-56.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MAXWELL APARECIDO SANTOS MATOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que absolveu o Apelado da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O Apelante requer a reforma da decisão para condenar o réu, argumentando que as provas produzidas durante a instrução processual, notadamente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, são suficientes para demonstrar a autoria delitiva. II. Questão em discussão A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar um decreto condenatório em desfavor do Apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, verificando, em especial: a) a validade e a força probante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais que participaram da diligência; b) a aptidão das provas circunstanciais, como a fuga do agente e a expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 2,375 kg de cocaína na forma de crack), para, em conjunto com os demais elementos, comprovar a autoria do crime; e c) em caso de condenação, a correta dosimetria da pena, com a análise das circunstâncias judiciais, da agravante da reincidência e da impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação preliminar e, de forma definitiva, pelo laudo pericial, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína na forma de crack), em quantidade total de 2.375 gramas. A autoria delitiva, embora afastada na sentença de primeiro grau, encontra sólido respaldo nos elementos de prova colhidos. Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, são harmônicos e consistentes ao descrever a dinâmica dos fatos, que se iniciou com a atitude suspeita do Apelado de empreender fuga ao avistar a viatura policial. Tal comportamento, embora isoladamente não configure prova de culpa, constitui um forte indício que, somado aos demais elementos, reforça a convicção sobre a autoria. A prova testemunhal produzida pela acusação é dotada de presunção de legitimidade e não foi desconstituída por qualquer elemento probatório adverso, devendo ser considerada como fundamento idôneo para a condenação. A apreensão de parte da droga no quarto do casal, local de acesso restrito do Apelado, e do restante em um imóvel vizinho abandonado, indicado como depósito de entorpecentes, além da expressiva quantidade e da natureza altamente nociva da substância, são fatores que, analisados em conjunto, demonstram de forma inequívoca a finalidade de comercialização e a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria do crime de tráfico. Uma vez reformada a sentença para condenar o Apelado, a dosimetria da pena deve ser realizada. A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com especial destaque para a natureza e a grande quantidade da droga apreendida, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Na segunda fase, deve ser reconhecida a agravante da reincidência, comprovada por certidão nos autos. Na terceira fase, é inaplicável a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois o Apelado não preenche os requisitos legais, sendo reincidente e ostentando histórico criminal que evidencia sua dedicação a atividades delituosas. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar o Apelado a pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a fixação de regime inicial fechado para o seu cumprimento. Tese de julgamento: "1. O depoimento de agentes policiais, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui prova idônea para fundamentar a condenação, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu. 2. A fuga do agente no momento da abordagem policial, aliada à apreensão de expressiva quantidade de entorpecente em locais sob sua esfera de disponibilidade, configura um conjunto de provas circunstanciais robusto e suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. A reincidência específica e o histórico criminal do agente, somados à grande quantidade de droga apreendida, demonstram sua dedicação a atividades criminosas e impedem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006." Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput e § 4º, e art. 42 da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, § 2º, 'a', art. 44, art. 59, e art. 61, I, do Código Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503677-56.2019.8.05.0274, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MAXWELL APARECIDO SANTOS MATOS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para condenar o réu, MAXWELL APARECIDO SANTOS MATOS DA SILVA, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 858 (oitocentos e cinquenta oito) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, nos termos do voto do relator.